Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE “HOME CARE”. ABUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA.

I. Ajuizada demanda contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ a ser imposta a obrigação de autorizar e cobrir os custos com internação domiciliar (“home care”) integral e contínua, determinada por prescrição médica, diante da negativa do plano de saúde.

II. Não vinga a tese recursal de que a cobertura para esse tipo de assistência é expressamente excluída nas Condições Gerais da Apólice.

III. Prevalência do entendimento fixado na Súmula n. 90 do STJ, além do rol dos tratamentos médicos constantes na Lei 9.656/1998 ser exemplificativo e da extrema necessidade do tratamento (“home care”) a ser prestado à apelada, também amparada pela Lei 8.078/1990.

IV. Apelação desprovida.